Tribunal: STJ
Processo: 1501296-19.2019.8.26.0292
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2840893 - SP (2025/0022398-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: G A N
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA - SP244681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o argumento de que o recorrente,
para comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a juntada
da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, além de os
embargos de divergência não serem cabíveis quando o mérito do recurso
especial não foi apreciado pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No momento da interposição do recurso, a parte não juntou aos autos
o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.

4. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os
acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da
controvérsia, conforme o
I e II, do
c.c. o
I e II, do
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
RISTJ.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem
embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado
pelo acórdão embargado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
6. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52297508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 80dce7e4-51cb-4f78-bcbd-94ab3c780db6

1. Os embargos de divergência não são cabíveis quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043,
§ 4o; Súmula n. 315 do STJ.
art. 266,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS,
16.06.2023; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe 06.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52297508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 80dce7e4-51cb-4f78-bcbd-94ab3c780db6

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2840893 - SP (2025/0022398-0)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: G A N
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA - SP244681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o argumento de que o recorrente,
para comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a juntada
da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, além de os
embargos de divergência não serem cabíveis quando o mérito do recurso
especial não foi apreciado pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No momento da interposição do recurso, a parte não juntou aos autos
o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.

4. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os
acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da
controvérsia, conforme o
I e II, do
c.c. o
I e II, do
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
RISTJ.
Documento eletrônico VDA52297509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 013508f1-c75a-451b-866f-71acdb5adb88

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem
embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado
pelo acórdão embargado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
6. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência não são cabíveis quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, conforme a Súmula
n. 315 do STJ.
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043,
§ 4o; Súmula n. 315 do STJ.
art. 266,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS,
16.06.2023; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe 06.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 664-665 que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
O agravante argumenta que, ciente do vício formal apontado, juntou, com
a petição de agravo regimental, o inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo a certidão de
julgamento, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
art. 266,
sanando a irregularidade anteriormente indicada.
Portanto, requer a reconsideração da decisão que não admitiu os embargos de
divergência.
É o relatório.
VOTO
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência foi assim
fundamentada (fls. 664-665):
Documento eletrônico VDA52297509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 013508f1-c75a-451b-866f-71acdb5adb88

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por G A N com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da divergência com
o AgRg no
proferido pela Quinta Turma; e traz outro julgado como
AREsp 2.198.230/DF,
reforço argumentativo. Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo Civil de
art 1.043,
2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se
art. 266,
no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos
de Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o
voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para
o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
EAREsp n. 1.950.564/MS,
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel.
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, a
parte não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos
paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados
encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência
da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
EAREsp n. 1.399.185/SP,
26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do
da
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 932,
art. 1.029,
estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE
ART. 932
2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52297509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 013508f1-c75a-451b-866f-71acdb5adb88

(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022).

Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o recorrente
não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de
art. 1.043,
2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 266,
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os
Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

Não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, porque, no momento da
interposição do recurso, a parte não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Ainda que fosse possível considerar o saneamento do vício formal no momento
da interposição do agrava regimental, o que não se admite, haveria o óbice do enunciado n.
315 da Súmula do STJ, porque o mérito do recurso especial não foi analisado, haja vista
que o agravo não foi conhecido pelos seguintes motivos (fls. 600-601):
Trata-se de agravo interposto por G A N contra a decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação
Criminal n. 1501296-19.2019.8.26.0292.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo e, se
conhecido, pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 593/598).
É o relatório.
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, restringiu-se a
afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-
. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não
probatório
admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.125.486/CE,
16/6/2023;
e AgRg no
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.143.166/SP,
14/6/2023.
Além disso, verifica-se que as razões apresentadas, em verdade, reproduzem os argumentos
do recurso especial, o que não serve para infirmar o óbice reconhecido pelo Tribunal local na
decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do CPC, c/c o
o do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece
art. 3
do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso especial, a
a quo
atrair a incidência da
Nesse sentido: AgRg no
Súmula 182/STJ.
AREsp n. 2.423.301/RS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/10/2023.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial (arts. 932, III, do
e
não conheço
CPC/2015,
253, parágrafo único, I, do RISTJ).
Documento eletrônico VDA52297509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 013508f1-c75a-451b-866f-71acdb5adb88

Publique-se.

Como se vê, os embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via
de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor do enunciado n. 315 da
Súmula do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, sob o argumento de que o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são cabíveis
quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os acórdãos -
embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da controvérsia, conforme o
I
art. 1.043,
e II, do
c.c. o
I e II, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência
quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, aplicando-se a
Súmula n. 315 do STJ.
5. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
EAREsp n. 2.845.566/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
7/8/2025,
21/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52297509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 013508f1-c75a-451b-866f-71acdb5adb88

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0022398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.840.893 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15012961920198260292
EM MESA
JULGADO: 12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: G A N
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA - SP244681
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G A N
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA - SP244681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155524188047944@
2025/0022398-0 - EAREsp 2840893 Petição : 2025/0068253-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52264602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:31:43
Código de Controle do Documento: 65481D83-D7D7-43A0-A8A9-0F3E1B836570